Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706419-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C. M. Q. REPRESENTANTE LEGAL: CIRO THOME QUEIROZ TORRES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao réu/agravante que autorize o fornecimento de órtese craniana à autora/agravada, no prazo de 10 (dez) dias. Alega, em síntese, que: 1) o direito não é provável, pois, de saída, já incide o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda expressamente a antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, sendo esse o caso dos autos; 2) o fornecimento da órtese craniana está amparado em relatório particular da Clínica Heads, fornecedora do material, sendo indiscutível o conflito de interesse; 3) a órtese craniana não está prevista no rol taxativo da ANS, conforme art. 10 da Lei 9.656/98 e art. 2o da Resolução ANS 465/2021; 4) não há qualquer comprovação científica da eficácia da órtese craniana da Clínica Heads, astuta em evocar o argumento de autoridade do Dr. Gerd Schreen e sua suposta perícia em trabalhos nos Estados Unidos e até na Ásia, asseverando que a compra da órtese (caríssima e importada) seria “a única possibilidade de tratamento para este caso”; 5) o art. 3o da Resolução CFM 1956/2010 veda ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos; 6) a liminar foi deferida sem que, ao menos, a questão fosse submetida ao NATJUS, contrariando os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ; 7) em questão versando sobre órtese da mesma clínica Heads, no bojo do processo no 0716793-10.2024.8.07.0018, o NATJUS TJDFT identificou “apenas um ensaio clínico randomizado cego com nível de evidência 2, publicado por Van Wijk et al (2014), o qual não encontrou evidências de superioridade do uso da órtese craniana em relação a aguardar o curso natural do acometimento (...) cujos dados não conseguem provar que a terapia com órtese craniana é, de fato, superior às modalidades alternativas de tratamento”; 8) há vários outros pareceres técnicos do NATJUS, sobre os quais repousa a presunção de veracidade (Tema 527-RP), a rechaçar o uso da órtese em tela, fazendo-se necessária dilação probatória; 9) a determinação de importação em 10 (dez) dias é desproporcional por desconhecer as dificuldades reais e notas marcantes da Administração Pública, desprezando a invencível burocracia no atendimento da demanda, que envolve órgãos e países diversos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto à vedação à concessão de medida liminar contra o Poder Público, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, primeiramente, entendo que, embora o agravante seja uma autarquia distrital, fato é que se trata de plano de saúde do Distrito Federal, devendo incidir ao caso a Lei 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde). Além disso, diante da natureza do direito discutido (saúde), deve prevalecer o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana em detrimento de eventual prejuízo ao Poder Público, que inclusive poderá ser revertido, ao final, caso afastada a obrigação imposta ao agravado. Por sua vez, em relação à obrigatoriedade do fornecimento da órtese craniana, constou da decisão agravada: “(...) No que se refere a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, convém ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios estabelecido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no julgamento dos EResp no 1886929 e EResp no 1889704, em 08/06/2022. O colegiado ressalvou na decisão alguns parâmetros, para que, em situações excepcionais, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Todavia, o entendimento supra resta superado pela alteração normativa introduzida pela Lei no 14.454/2022, que promoveu alterações normativas na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo os seguintes parágrafos em seu artigo 10: (...) Portanto, quando o tratamento não está previsto no rol de referência da ANS, excepcionalmente será admitida a sua cobertura caso constatada a eficácia do tratamento ou exista recomendação da Conitec ou órgãos técnicos internacionais. No caso dos autos, o documento de ID 224809809 evidencia que a negativa ocorreu porque o material não está previsto no regulamento do GDF-Saúde. O relatório médico de ID 224809804 demonstra que a autora é portadora de braquicefalia e plagiocefalia posicional severa, condição que a expõe a diversos riscos funcionais. Destaca o médico assistente que o tratamento deve ser realizado nos primeiros 18 (dezoito) meses, por motivos de eficácia e segurança do procedimento em questão, ressaltando que diversas entidades internacionais já recomendam o seu uso à longa data e a autora juntou aos autos diversas notas técnicas e estudos que comprovam a eficácia do tratamento pleiteado, portanto, em um juízo de cognição sumária, está demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do pedido. Ademais, a urgência do caso está devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, evidenciando-se que o atraso pode acarretar a ineficácia do tratamento. Assim, não obstante o artigo 17, parágrafo único, da RN 465/2021 da ANS, preveja a possibilidade de cobertura obrigatória de órteses, próteses e materiais especiais apenas quando vinculados ao ato cirúrgico, a documentação acostada aos autos evidencia que a órtese craniada tem o condão de evitar o procedimento mais complexo e invasivo. Dessa maneira, é dever do plano de saúde custear o tratamento da autora, eis que a sua conduta viola o dever contratual amplo de assistência à saúde, restando caracterizada a abusividade na negativa de autorização de realização do tratamento indicado por médico especializado. (...)” No mesmo sentido: “(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que planos de saúde devem custear órteses substitutivas de ato cirúrgico, como no caso em questão, para evitar procedimentos futuros mais invasivos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.674.144/MA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) “(...) 1. A cobertura de órtese craniana (capacete ortopédico) indicada pelo médico assistente para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, com a finalidade de evitar cirurgia futura de crianças e recém-nascidos, não ofende o disposto no art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998. 2. ‘O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS’ (AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 9/3/2023). (...)” (AgInt no REsp n. 2.159.779/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.) “(...) 1. A cobertura de órtese craniana (capacete ortopédico) indicada pelo médico assistente para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, com a finalidade de evitar cirurgia futura de crianças e recém-nascidos, não ofende o disposto no art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998. (...)” (AgInt no REsp n. 2.139.404/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.) “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órtese craniana indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, porquanto visa evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da deformidade. (...)” (AgInt no REsp n. 2.111.676/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.) Sendo assim, diante de todos os precedentes que, realizando a devida distinção entre as questões, estabelecem que não há vedação à concessão de órtese craniana na hipótese em que ela é indicada para evitar intervenção cirúrgica, não se justifica a negativa fundada em ausência de previsão no rol da ANS. No mesmo sentido, trago os seguintes precedentes deste Tribunal: “(...) 2. Da leitura do art. 10, inciso VII, da Lei 9656/1998, o caso em análise não estaria alcançado pela obrigatoriedade de cobertura. Todavia, ao interpretar as normas sistematicamente e considerando o estabelecido no art. 17, inciso II, da Resolução No 465/2021, da ANS, o caso em exame se trata de órtese para restaurar o crânio da paciente, por anomalia congênita. Ainda que não esteja relacionada a procedimento cirúrgico, tem como objetivo a possibilidade de evitá-lo. 3. Conforme já decidido pelo c. STJ, “o que define a cobertura legal mínima obrigatória é colocação extremamente sutil: o fornecimento do dispositivo é vinculado (entenda-se necessário) para que o ato cirúrgico atinja sua finalidade, o que não ocorre na situação contrária quando, sendo desnecessário ato cirúrgico, precisa-se de órtese ou de prótese” (REsp 1915528/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 17/11/2021). 4. Não é razoável considerar lícita a negativa do tratamento indicado e, posteriormente, após enraizada a anomalia, considerar satisfeita a condição contratual e autorizar o tratamento por intervenção cirúrgica. 4.1. Em consonância com a jurisprudência da corte superior, diversas turmas deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos semelhantes, manifestaram entendimento no sentido de que a utilização da órtese craniana deve ser custeada pela operadora de saúde, uma vez que o tratamento se mostra eficaz e substitui eventual necessidade de cirurgia, evitando procedimento invasivo. 5. Desse modo, por se tratar de órtese para fins de restauração de anomalia congênita, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido para que sejam ressarcidos os custos com o tratamento especificado no relatório médico. (...)” (Acórdão 1967027, 0751453-18.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) (...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) compelir a operadora do plano de saúde a oferecer o tratamento de “braquicefalia posicional severa” (assimetria craniana), por meio de órtese. III. Razões de decidir 4. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. 5. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. 6. A cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico, com o destaque de que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao profissional médico, e não ao plano de saúde. 7. No caso concreto, a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico calcada na alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento se mostra abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa, e o tratamento prescrito, ainda que fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta esvaziado o objeto do contrato e sua função social. (...)” (Acórdão 1963107, 0727178-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) “(...) 4. A RN 465/2021 da ANS assegura a cobertura obrigatória de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) se ligados ao ato cirúrgico. 5. Em regra, a exclusão da cobertura de prótese ou órtese não ligada ao ato cirúrgico é cabível, contudo, a utilização de órtese craniana para evitar futuro procedimento cirúrgico de elevado custo e risco em recém-nascidos deve ser custeada pelo plano de saúde. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a órtese craniana indicada para o tratamento de braquicefalia e plagiocefalia deve ser custeada pelo plano de saúde, pois visa evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da deformidade. (...) (Acórdão 1946809, 0714398-96.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Já em ralação à evidência científica, os documentos de ID 224809812 e seguintes do processo referência trazem notas técnicas elaboradas pelo NATJUS-SP e NATJUS-GO, além de outras provas emprestadas que indicam a eficácia da utilização da órtese craniana para braquicefalia e plagiocefalia posicional. Por fim, quanto ao prazo de 10 (dez) dias, o agravante não apresenta elementos mínimos que permitam constatar a alegada dificuldade no fornecimento da órtese sob exame. Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que, conforme antecipado quando da análise do cabimento da tutela, em tese, é possível o ressarcimento dos custos decorrentes do fornecimento do material, em sendo, ao final, afastada a obrigação a ele imposta. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator